Tribunal: TJPA
Processo: 0001994-68.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001994-68.2012.8.14.0037

APELANTE: SEBASTIANA TAVARES DE OLIVEIRA, RUI TAVARES DE OLIVEIRA , ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA

APELADO: FERNANDO MARIO FERREIRA FARIAS JUNIOR, JONES GILBERTO FEIJAO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. DESLOCAMENTO DE CERCA DIVISÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
Rui Tavares de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por
Fernando Mário Ferreira Farias Júnior
e
Jones Gilberto Feijão Farias
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração dos autores na posse da área rural litigiosa e a realocação da cerca divisória conforme laudo pericial, negando o pedido de indenização por danos materiais.

2.

O apelante sustenta: (i) o direito à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e (ii) a inadequação da via possessória, sob o argumento de inexistência de esbulho, afirmando tratar-se de mera divergência quanto à linha divisória entre imóveis confrontantes, o que exigiria ação demarcatória.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; e
(ii) saber se a controvérsia decorre de esbulho possessório apto a justificar a ação de reintegração de posse ou de mera indefinição de limites entre imóveis contíguos, hipótese que demandaria ação demarcatória.

III. Razões de decidir

4.

A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar tal presunção, razão pela qual se mostra cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

5.

A narrativa dos autores revela alegação de invasão de área anteriormente possuída, decorrente do deslocamento da cerca divisória promovido pelos réus, o que caracteriza pretensão possessória e torna adequada a via da ação de reintegração de posse.

6.

A prova pericial produzida nos autos identificou divergência no alinhamento da cerca entre pontos georreferenciados da área, indicando alteração no traçado da cerca divisória e consequente modificação da delimitação fática da posse.

7.

Em litígios possessórios envolvendo imóveis rurais, a cerca divisória constitui elemento material relevante para a delimitação da posse. O deslocamento do marco divisório em prejuízo da área anteriormente ocupada pelo possuidor configura esbulho possessório.

8.

Comprovados a posse anterior dos autores, o deslocamento da cerca, a perda da posse sobre parcela da área e a identificação temporal do fato, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a tutela possessória.

9.

A sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas de proteção possessória, não havendo fundamento para sua reforma quanto ao mérito.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e negar provimento, mantendo a sentença que determinou a reintegração de posse da área esbulhada em favor dos autores.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §3º, do CPC).
2. O deslocamento de cerca divisória que altera a delimitação da área efetivamente possuída por imóvel rural vizinho configura esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 99, §3º, 561 e 560.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5002105-74.2019.8.13.0319, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJPR, AI nº 0000775-28.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, 17ª Câmara Cível, j. 04.04.2022; TJES, Apelação nº 0000267-06.2010.8.08.0007, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001994-68.2012.8.14.0037

APELANTE: RUI TAVARES DE OLIVEIRA

APELADOS: FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR e JONE GILBERTO FEIJÃO FARIAS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RUI TAVARES DE OLIVEIRA
contra sentença pela Vara Única de Oriximiná, nos autos da “AÇÃO DE FORÇA ESPOLIATIVA OU DE ESBULHO POSSSESSORIO”, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Narram os autos de origem que
FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR
e
JONES GILBERTO FEIJÃO FARIAS
ajuizou a
AÇÃO DE FORÇA ESPOLIATIVA OU DE ESBULHO POSSESSÓRIO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE)
em face de contra
SEBASTIANA TAVARES DE OLIVEIRA, RUI TAVARES DE OLIVEIRA e ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA
, com o objetivo de obter
a reintegração na posse de área rural alegadamente esbulhada, bem como indenização pela utilização indevida da área invadida
.

Alega a parte autora que:

são
nascidos e criados na região de várzea do Município de Oriximiná
, no imóvel rural denominado
“Curralinho”
, onde atualmente exercem atividades agropecuárias;

a cadeia dominial possessória remonta ao ano de
1959
, quando
CARLOS TAVARES DE FARIAS
, avô paterno dos autores, adquiriu de
HELENA TAVARES DE FARIAS
um quinhão do terreno denominado
“Canta Galo”
, integrante do imóvel Curralinho;

após o falecimento do referido adquirente, a posse foi exercida por
FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS e sua esposa JOAQUINA FEIJÃO FARIAS
, pais dos autores, que
mantiveram a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 50 anos
, explorando a criação de gado bovino;

em
31 de março de 2003
, os autores ampliaram sua área possessória mediante
compra de terreno contíguo pertencente a JOSÉ CARLOS VINENTE TAVARES
, medindo
320 metros de frente por 3.000 metros de fundo
, totalizando
960.000 m2
, confrontando-se pela frente com o
Igarapé Nhamundá
, à direita com
Carlos Ferreira de Farias
e à esquerda com
Sebastiana Tavares
;

no momento da aquisição,
já existia uma cerca de madeira delimitando a extrema entre os imóveis
, instalada pelos requeridos;

cerca de um ano depois, os requeridos
renovaram a cerca fora da linha anteriormente demarcada
, avançando sobre o terreno dos autores;

à época, os autores reclamaram do fato, mas
preferiram não aprofundar o conflito por considerar que a invasão ainda não lhes causava prejuízo relevante
, mantendo o espírito de boa vizinhança.

Aduz que,
em 16 de outubro de 2012, por volta das 09h
, foram informados por
Jesus Ferreira de Almeida, vaqueiro da fazenda
, de que os réus estariam
novamente reconstruindo a cerca divisória, desta vez avançando ainda mais sobre o imóvel dos autores
.

Informam que o autor
Jones Gilberto Feijão Farias
, ao dirigir-se ao local acompanhado de um homem de prenome
Navarro
, constatou que a cerca estava sendo construída
em direção diversa da linha anteriormente existente
, motivo pelo qual
ordenou aos trabalhadores que interrompessem o serviço
, uma vez que estaria ocorrendo invasão da posse.

Relatam que os trabalhadores
interromperam momentaneamente os serviços
, mas posteriormente,
por ordem dos requeridos, retomaram a construção
, estendendo a cerca
até as proximidades do lago
, o que teria resultado em
invasão da área possuída pelos autores
.

Sustentam que tentaram resolver o conflito de forma amigável, porém
não obtiveram êxito
, afirmando que os réus, especialmente a segunda requerida, seriam
pessoas intransigentes
.

Diante disso, os autores contrataram
serviço de topografia realizado pelo profissional Francisco José dos Santos
, que elaborou
laudo técnico com coordenadas geográficas da área
, confirmando, segundo alegam,
a invasão da área possessória
.

Afirmam ainda que:

possuem
posse legítima sobre o imóvel
, comprovada por
contrato de compra e venda, escritura pública, fotografias, mapas e laudo topográfico
;

os réus
praticaram esbulho possessório
, ao deslocar a cerca e tomar parte da área dos autores;

o esbulho ocorreu
dentro do prazo de “ano e dia”
, requisito para o procedimento especial possessório;

a construção da cerca é recente, sendo possível verificar pelas
marcas de água inexistentes na madeira
, o que demonstraria que a obra ocorreu
após a vazante daquele ano
.

Defendem que o
artigo 1.210 do Código Civil
assegura ao possuidor o direito de
ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, sendo reiterado pelo
art. 926 do Código de Processo Civil
, que prevê a proteção possessória.

Sustentam ainda que:

a ação foi proposta
dentro do prazo legal previsto no art. 924 do CPC
, caracterizando
ação de força nova
;

estão presentes os requisitos para
concessão de liminar de reintegração de posse
, conforme
arts. 927 e 928 do CPC
, quais sejam:

prova da posse anterior;

ocorrência do esbulho;

perda da posse;

indicação da data do esbulho;

sendo comprovados tais requisitos, a concessão da liminar
não seria discricionária
, devendo ser deferida independentemente da oitiva da parte contrária.

Por fim, requerem:

a concessão de liminar de reintegração de posse inaudita altera parte
, determinando aos réus a retirada imediata da cerca construída em área supostamente invadida;

a citação dos requeridos
para apresentarem contestação, sob pena de revelia;

a produção de provas documentais, periciais e testemunhais
, bem como o depoimento pessoal dos réus;

a procedência da ação
, com a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel rural;

a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos
, em razão da utilização indevida da área esbulhada.

A requerida Sebastiana Tavares e o requerido Antônio Roberto Tavares de Oliveira foram declarados reveles.

O requerido Rui Tavares de Oliveira apresentou contestação, arguindo inépcia da inicial, impossibilidade de cumulação do rito de demarcação com reintegração de posse e impugnando o valor da causa. No mérito, alegou que sua família exerce posse sobre a área há mais de 70 anos, que a cerca foi renovada apenas para ajustes naturais causados pela cheia do rio e que os autores não comprovaram a posse efetiva do terreno.

Os autores impugnaram a justiça gratuita dos réus e reforçaram os argumentos iniciais.

Foi realizada perícia técnica, a qual concluiu que houve desvio na cerca, causando alteração na delimitação original da área.

As partes apresentaram alegações finais reiterando seus posicionamentos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Preliminares

2.1.1.Da Justiça Gratuita

O requerido Ruy Tavares de Oliveira afirma não poder arcar com as custas do processo, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse sua alegação, não fazendo sequer referência ao valor que recebe. Dessa forma entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

2.1.2. Inépcia da Inicial

A inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, delimitando adequadamente a área em disputa, conforme demonstrado no laudo pericial. Além disso, os réus não demonstraram dificuldades na delimitação da área em litígio, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório. Rejeito a preliminar.

2.1.3. Impugnação ao Valor da Causa

O valor da causa foi calculado com base na área específica objeto da demanda, não sobre os imóveis inteiros. Sendo assim, rejeito a impugnação ao valor da causa.

2.2. Mérito

O objeto da presente ação é verificar a ocorrência de esbulho possessório sobre a área "Igarapé Nhamundá" e garantir a reintegração da posse aos autores.

A prova testemunhal foi inconclusiva quanto ao real posicionamento da cerca e eventual invasão. No entanto, o laudo técnico pericial confirmou que houve desvio da cerca, invadindo a área pertencente aos autores.

Dessa forma, reconheço que a posse dos autores foi turbada, tornando cabível a reintegração de posse.

Quanto aos danos materiais, os autores não produziram provas suficientes para quantificação pelo Juízo. Assim, nego o pedido de indenização por danos materiais.

3.Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) Determinar a reintegração de posse dos autores sobre a área esbulhada, devendo a cerca ser realocada conforme a delimitação constante no laudo pericial;

b) Negar o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de provas suficientes;

c) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 21 de março de 2025.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO

Juiz de Direito

RUI TAVARES DE OLIVEIRA interpôs
recurso de apelação
, alegando que
faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita
, por ser aposentado rural e não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta, ainda, que
a via processual escolhida pelos autores é inadequada
, pois não restou comprovada a ocorrência de
esbulho possessório
, havendo, na verdade,
mera divergência quanto à linha divisória entre os imóveis confrontantes
.

Argumenta que
não foram demonstrados os requisitos exigidos para a ação possessória
, previstos no
art. 561 do Código de Processo Civil
, quais sejam: a posse anterior, o esbulho ou turbação praticada pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Afirma, também, que
o laudo pericial produzido nos autos apenas apontou um desvio no alinhamento da cerca
, sem comprovar efetiva invasão ou delimitar a extensão da área supostamente esbulhada.

Diante disso, requer
a reforma da sentença
, para que sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita
e
extinto o processo sem resolução do mérito
, em razão da
inadequação da via eleita
, sustentando que a controvérsia deveria ser solucionada por meio de
ação demarcatória
, e não por
ação de reintegração de posse
. (28050770 - Apelação)

FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR e JONES GILBERTO FEIJÃO FARIAS
apresentaram contrarrazões sustentando, preliminarmente, a
inadmissibilidade do recurso
por ausência de preparo e por violação ao
princípio da dialeticidade
, alegando que o apelante não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defendem que a
sentença deve ser mantida
, pois as provas documentais, testemunhais e o
laudo pericial confirmam que houve desvio da cerca e invasão da área possessória dos autores
, caracterizando esbulho.

Argumentam ainda que
não se trata de ação demarcatória
, já que a linha divisória já existia e foi alterada pela ré ao renovar a cerca.

Diante disso, requerem que o
Tribunal conheça do recurso e lhe negue provimento
, mantendo integralmente a sentença que determinou a
reintegração da posse e a realocação da cerca conforme o laudo pericial
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.

A alegação de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade não merece prosperar. Verifica-se que o APELANTE impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, ao sustentar a inadequação da via possessória, a ausência dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil e a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ainda que tais argumentos não se revelem aptos à reforma do decisum, constata-se que houve efetivo enfrentamento da fundamentação adotada pelo juízo de origem, circunstância suficiente para o atendimento do dever de impugnação específica previsto no sistema processual civil. Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, assiste razão ao APELANTE.

O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a existência de elementos capazes de infirmar tal declaração.

No caso dos autos, o recorrente afirma ser aposentado rural e não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, não havendo nos autos prova idônea capaz de afastar a presunção legal estabelecida pelo legislador. Em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, mostra-se adequada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao APELANTE.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

Sustenta o recorrente que a controvérsia existente entre as partes não configuraria esbulho possessório, mas mera divergência acerca da linha divisória entre imóveis confrontantes, hipótese que deveria ser solucionada por meio de ação demarcatória.

A argumentação não merece acolhimento.

Conforme se extrai da petição inicial, a causa de pedir apresentada pelos AUTORES não se limita à indefinição abstrata de limites entre propriedades contíguas. Ao contrário, a narrativa fática aponta para a ocorrência de invasão de parcela da área por eles possuída, decorrente do deslocamento da cerca divisória promovido pelos RÉUS, fato que teria resultado na perda da posse sobre parte do imóvel rural.

Assim, a pretensão deduzida em juízo volta-se à tutela possessória decorrente de alegado esbulho, e não à mera definição de limites territoriais. Nessa perspectiva, revela-se adequada a via processual eleita.

No mérito, observa-se que o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao autor provar a sua posse, o esbulho ou turbação praticada pelo réu, a data da ocorrência e a perda da posse, no caso de ação de reintegração.

No caso concreto, tais requisitos restaram suficientemente demonstrados.

A posse exercida pelos AUTORES encontra respaldo nos documentos acostados aos autos e na própria narrativa acerca da exploração da área rural situada às margens do Igarapé Nhamundá, atividade que envolve a criação de gado bovino e utilização da terra para fins agropecuários. Tal situação se amolda ao conceito jurídico de posse previsto no art. 1.196 do Código Civil, segundo o qual se considera possuidor todo aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade.

No que se refere à ocorrência do esbulho, a prova técnica produzida nos autos revela-se particularmente elucidativa.

O laudo técnico juntado aos autos sob o Id. 28050661, elaborado pelo Técnico em Agropecuária e especialista em georreferenciamento de imóveis rurais FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, teve por objetivo “dirimir pontos controversos em questão, identificando e descrevendo os limites da propriedade rural, assim como suas coordenadas geográficas”.

Segundo consta do referido trabalho técnico, o imóvel objeto da controvérsia encontra-se situado na zona rural do município de Oriximiná, às margens do Igarapé Nhamundá, possuindo área aproximada de
97,8890 hectares
, sendo utilizado para atividades agropecuárias, notadamente criação de bovinos.

Durante a vistoria realizada em
10 de fevereiro de 2024
, o perito realizou levantamento georreferenciado da área, identificando pontos específicos ao longo da cerca divisória existente entre os imóveis confrontantes. Conforme registrado no laudo, o levantamento iniciou-se no
ponto P001
, situado na margem esquerda do Igarapé Nhamundá, sob as coordenadas
-56° 01' 17,973” e -01° 51' 57,142”
, seguindo em direção ao
ponto P002
, localizado a aproximadamente
175,06 metros
, já inserido na cerca antiga de pau a pique existente no local há mais de quarenta anos.

Na sequência, o levantamento identificou a existência de
uma cerca mais recente, composta por estacas e arame liso
, sendo coletadas as coordenadas do
ponto P003
, localizado em
-56° 01' 17,515” e -01° 51' 49,167”
, prolongando-se até o
ponto P004
, situado a aproximadamente
525,35 metros
, já em área alagada.

A partir da análise das coordenadas coletadas, o perito concluiu que
os pontos geográficos deveriam se alinhar naturalmente entre si
, observando-se, contudo, divergência no traçado da cerca recentemente instalada.

Nesse sentido, o laudo técnico consignou expressamente que:

“É necessário realizar o alinhamento da cerca entre os pontos P02 e P03, onde apresentam falha no alinhamento da cerca.”

Prossegue o perito esclarecendo que:

“A divergência no alinhamento da cerca de divisa está entre os pontos 02 e 03, que por algum motivo não seguiu seu rumo correto, desviando para um lado e causando uma falsa impressão visual.”

A conclusão técnica evidencia, portanto, a existência de
desvio no alinhamento da cerca divisória
, circunstância que altera a delimitação fática da área ocupada pelas partes.

Embora o laudo registre que a divergência decorre de falha no alinhamento da cerca, tal constatação técnica confirma precisamente o núcleo da controvérsia deduzida na inicial, qual seja, o deslocamento da cerca para fora da linha original de divisão entre os imóveis.

Em litígios possessórios envolvendo áreas rurais, a posição física das cercas divisórias assume relevante valor probatório, pois constitui elemento material de delimitação da posse exercida sobre o imóvel. Assim, o deslocamento da cerca, quando realizado em prejuízo da área ocupada pelo possuidor vizinho, caracteriza situação típica de esbulho possessório, por implicar indevida apropriação fática de parcela da área anteriormente possuída.

Portanto, a conclusão técnica constante do laudo pericial corrobora a narrativa apresentada pelos AUTORES, confirmando que houve alteração na linha de divisão anteriormente estabelecida entre os imóveis.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MUDANÇA DE CERCA, DESMATAMENTO DE ÁREA DE MATA - ESBULHO - OCORRÊNCIA - POSSE COMPROVADA PELA PARTE REQUERIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - CABIMENTO DA POSSESSÓRIA. É imprescindível a demonstração de posse prévia ao esbulho ou turbação para a propositura de ação de reintegração de posse, além de que efetivamente houve o esbulho ou a turbação, sob pena de ser impossibilitada a pretensão possessória. A alteração de cerca, bem como desmatamento de mata de reserva em propriedade rural de terceiro, sem a autorização deste, configura-se como turbação e até mesmo esbulho, quando impedido o possuidor original de acesso ao seu imóvel.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50021057420198130319, Relator.: Des .(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS . INTELIGÊNCIA DO ART. 561 DO CPC. POSSE NOVA. ALTERAÇÃO DA CERCA DIVISÓRIA . PROVAS QUE APONTAM A MUDANÇA DO MARCO DIVISÓRIO. INFORMANTE QUE CONFIRMA O ESBULHO. AGRAVANTE QUE RECONHECE A MUDANÇA DOS LIMITES DO IMÓVEL. ESBULHO CARACTERIZADO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0000775-28 .2022.8.16.0000 - Jaguariaíva - Rel .: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 04.04.2022)

(TJ-PR - AI: 00007752820228160000 Jaguariaíva 0000775-28 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/04/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL - MUDANÇA DE CERCA DIVISÓRIA - PROVA DA POSSE - ESBULHO CONFIGURADO - INSPEÇÃO JUCICIAL IN LOCU - PROVA TESTEMUNHAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ação de reintegração de posse movida em decorrência da destruição de cerca limítrofe, para reconstrução de ¿cerca nova¿. 2- R etirada dos marcos que serviam de demarcação da terra, e adentramento em terreno vizinho – invasão de área – Esbulho caracterizado. 3- Comprovada a posse do autor, bem como o preenchimento dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil . 4- Inspeção judicial in locu , como meio de prova legalmente admitida, o qual encontra-se instituída pelo art. 440 do Código de Processo Civil. 5- Procedência da ação de reintegração de posse mantida. 6- Recurso conhecido e improvido . VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJ-ES - APL: 00002670620108080007, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/09/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2015)

Desse modo, restam comprovados os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse exercida pelos AUTORES, a ocorrência de alteração na cerca divisória com consequente invasão da área possessória, a identificação temporal do fato e a perda da posse sobre a área atingida.

Diante desse contexto probatório, a sentença recorrida examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente as normas que disciplinam a proteção possessória, não havendo fundamento jurídico capaz de justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER da apelação e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo, no mais, integralmente a sentença recorrida
, que determinou a reintegração de posse da área esbulhada em favor dos AUTORES, com a realocação da cerca conforme a delimitação estabelecida no laudo técnico constante do Id. 28050661.

MAJORO a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026